Tribunal: STF
Processo: AR 1246
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Ação rescisória, objetivando rescindir acórdão da
Primeira Turma do STF, no AG 98.850-5. Recurso extraordinário.
Matéria previdenciária. Agravo desprovido por falta de
prequestionamento e por não estar configurada a indicada divergência
entre o aresto do Tribunal a quo e a Súmula 359. 2. Incabível a ação
rescisória, perante o STF, cujo acórdão não apreciou, em caráter de
decisão, o aresto local. 3. Mesmo que se empreste à segunda parte do
voto condutor do julgado rescindendo a natureza de decisum de
mérito, não houve os invocados erro de fato e violação de literal
disposição de lei, eis que compreensão, posterior ao acórdão, da
Súmula 359, veio a abranger o empregado sob o regime da CLT. 4.
Relativamente à violação da Súmula 359, o acórdão teve em conta a
orientação da Corte à época, no sentido de ela se aplicar somente
aos servidores civis e militares e não às hipóteses de aposentadoria
previdenciária. 5. Ação rescisória improcedente.